Tribunal: TJPA
Processo: 0873590-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873590-53.2018.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS GONZALEZ DOMINGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0873590-53.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL

E EMPRESARIAL)

APELANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO:

MICHELE ANDRÉA DA ROCHA OLIVEIRA – OAB/PA 15.403-B

APELADO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOMINGOS GONZALES

ADVOGADOS:

JOÃO PAULO COSTA AFFONSO – OAB/PA 27.837 E MARIA LUIZA ASSAYAG CORDEIRO DA PAZ – OAB/PA 37.027

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ESTRANHA À LIDE. INSERÇÃO DE TEXTO PROCESSUAL REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente pedido formulado por pessoa estranha à lide, declarando inexistência de débito vinculado a unidade consumidora diversa e condenando a COSANPA ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta nulidade absoluta da sentença por manifesto erro material, ao argumento de que o decisum foi proferido com base em partes, causa de pedir e pedidos completamente distintos daqueles constantes dos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença inserida no sistema PJe corresponde efetivamente à demanda ajuizada pelas partes litigantes; e (ii) estabelecer se a inserção de decisão referente a processo diverso configura nulidade absoluta apta a ensejar a anulação do decisum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Posiciono-me pela nulidade da sentença eis revelar um julgamento completamente distinto da presente, daí a objetividade do decisum.

4.

A Apelação Cível nº 0873590-53.2018.814.0301 possui como partes Condomínio do Edifício Domingos Gonzales Domingues e Companhia de Saneamento do Estado do Pará – COSANPA; apresenta como causa de pedir cobrança abusiva e inexistência de débito atual; e formula pedido de declaração de inexistência de débito e cobrança de consumo real.

5.

A sentença inserida no PJe ID 30785536 contém o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por HELLEN DOS SANTOS VIEIRA, para declarar a inexistência do débito vinculado à unidade consumidora nº 3000752-2 e condenar a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (inscrição) e correção monetária a partir desta sentença, conforme entendimento do STJ (Súmula 362). Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a serem suportados pela parte requerida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. P.R.I.” O teor da decisão não guarda qualquer relação com as partes litigantes, a causa de pedir ou os pedidos formulados na presente ação.

6.

A sentença dos Embargos de Declaração inserida no PJe ID 30785549 igualmente reproduz texto estranho ao feito, ao consignar: “Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por LEANDRO NASCIMENTO REIS, alegando a existência de vícios na sentença proferida. Alega o embargante que a sentença foi omissa quanto ao pedido de limitação das cobranças às faturas emitidas até outubro de 2018; e com relação ao pedido de substituição do hidrômetro por equipamento aferido pelo INMETRO.” A decisão menciona partes e controvérsias absolutamente dissociadas da demanda originária.

7.

Percebo que o julgador, por duas vezes, inseriu no Sistema PJe sentenças distintas da questão, revelando descuido e falta de zelo com a matéria versada, cujo equívoco não se justifica por excesso de trabalho ou redução de pessoal.

8.

A ausência de correspondência entre a prestação jurisdicional e os elementos objetivos da lide viola os arts. 141 e 492 do CPC, os quais impõem ao julgador o dever de decidir a controvérsia nos limites propostos pelas partes.

9.

O vício constatado não configura mero erro material sanável, mas nulidade absoluta decorrente da inexistência de pronunciamento jurisdicional válido sobre a demanda efetivamente submetida ao Poder Judiciário.

10.

Permanecem NÃO OBSERVADOS os requisitos essenciais de validade da sentença, especialmente a congruência decisória, a correlação entre pedido e provimento jurisdicional e a adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que aprecia partes, pedidos e causa de pedir estranhos ao processo é absolutamente nula. 2. A ausência de correlação entre a demanda proposta e o pronunciamento judicial compromete a validade da prestação jurisdicional. 3. A inserção reiterada de decisões referentes a processos distintos no sistema PJe impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento. 4. O julgador deve observar estritamente os limites subjetivos e objetivos da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 489 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0873590-53.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL

E EMPRESARIAL)

APELANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO:

MICHELE ANDRÉA DA ROCHA OLIVEIRA – OAB/PA 15.403-B

APELADO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOMINGOS GONZALES

ADVOGADOS:

JOÃO PAULO COSTA AFFONSO – OAB/PA 27.837 E MARIA LUIZA ASSAYAG CORDEIRO DA PAZ – OAB/PA 37.027

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 9ª

Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente um pedido distinto da presente questão, segundo parte dispositiva apresentada abaixo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado por HELLEN DOS SANTOS VIEIRA, para declarar a inexistência do débito vinculado à unidade consumidora nº 3000752-2 e condenar a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (inscrição) e correção monetária a partir desta sentença, conforme entendimento do STJ (Súmula 362).

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a serem suportados pela parte requerida.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.R.I.( PJe ID 30785536)

Recurso de Embargos de Declaração apresentado por ambos os litigantes.( PJe ID 30785537 e

PJe ID 30785545).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 30785547 e 30785548).

Declaratórios de provimento negado, com inserção de um texto errado no Sistema PJe.( PJe ID 30785549).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da sentença

por manifesto erro material;

b.

sentença de partes e causa de pedir distintas da questão julgada;

c.

conduta ilícita não consolidada;

d.

validade de termo de confissão de dívida e

e.

danos morais indenizáveis não consolidados.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

30785550
).

Contrarrazões

apresentadas convergindo com a nulidade da sentença por inserção de texto errado no Sistema PJe .(Pje ID

30788555).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0873590-53.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL

E EMPRESARIAL)

APELANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO:

MICHELE ANDRÉA DA ROCHA OLIVEIRA – OAB/PA 15.403-B

APELADO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOMINGOS GONZALES

ADVOGADOS:

JOÃO PAULO COSTA AFFONSO – OAB/PA 27.837 E MARIA LUIZA ASSAYAG CORDEIRO DA PAZ – OAB/PA 37.027

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Posiciono-me pela nulidade da sentença eis revelar um julgamento completamente distinto da presente, daí a objetividade do
decisum
.

a.

ApCiv 0873590-53.2018.814.0301

Partes: Condomínio do Edifício Domingos Gonzales Domingues e Companhia de Saneamento do Estado do Pará – Cosanpa;

Causa de pedir: cobrança abusiva e inexistência de débito atual e

Pedido: declaração de inexistência de débito

e cobrança de consumo real

b.

Sentença inserida no PJe ID 30785536

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado por HELLEN DOS SANTOS VIEIRA, para declarar a inexistência do débito vinculado à unidade consumidora nº 3000752-2 e condenar a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (inscrição) e correção monetária a partir desta sentença, conforme entendimento do STJ (Súmula 362).

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a serem suportados pela parte requerida.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.R.I.

c.

Sentença dos Declaratórios inserida no PJe ID 30785549

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por LEANDRO NASCIMENTO REIS, alegando a existência de vícios na sentença proferida.

Alega o embargante que a sentença foi omissa quanto ao pedido de limitação das cobranças às faturas emitidas até outubro de 2018; e com relação ao pedido de substituição do hidrômetro por equipamento aferido pelo INMETRO.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos para sanar tais omissões, com eventual provimento dos pedidos ou, ao menos, esclarecimento da fundamentação.

Percebo que o julgador, por duas vezes, inseriu no Sistema PJe sentenças distintas da questão, revelando descuido, falta de zelo com a matéria versada cujo equívoco não se justifica por excesso de trabalho ou redução de pessoal.

Diante disso, a nulidade é o caminho certo a adotar a fim de que os autos retornem ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para prolação de sentença condizente com as partes litigantes, causa de pedir e pedido acima mencionado.

Portanto,

conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular

a sentença combatida por ser estranha ao feito s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
sentencie corretamente em atenção aos elementos Ação Judicial proposta.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/06/2026